Tribunal: TCU
Processo: 024.131/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 01/2024 - Possíveis irregularidades quando da condução do edital de chamamento público 1/2024.

Inteiro teor:
Acórdão 10317/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação encaminhada pela MM. Juíza Federal da 4a Vara Federal de Santos, a respeito do Mandado de Segurança Cível 5002505-35.2024.4.03.6104, para ciência e providências desta Corte de Contas, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Edital de Chamamento Público 1/2024 (peça 2, p. 106 - 114, peça 3, p. 1-15), sob a responsabilidade da Autoridade Portuária de Santos S. A., cujo objeto é identificar interessados na prestação de serviços técnicos de atestação de conformidade do gerenciamento de água de lastro de navios e embarcações, com uso de tecnologia da informação nos termos da Norma da Autoridade Portuária (NAP) SUMAS.OPR.023.2024. Considerando que o credenciamento realizado pela Autoridade Portuária de Santos S.A. (APS), objeto do Chamamento 1/2024, tem finalidade ambiental e não envolve a aplicação de recursos públicos, o que o diferencia do credenciamento previsto na Lei 14.133/2021 e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Autoridade Portuária de Santos, justamente por não se tratar de um procedimento auxiliar que precede a contratação pública; considerando que, em princípio, a unidade técnica não detectou irregularidades no modelo de credenciamento objeto do Chamamento 1/2024 e do Mandado de Segurança Cível 5002505- 35.2024.4.03.6104, sendo razoáveis e coerentes com esse modelo as justificativas apresentadas pela Autoridade Portuária de Santos no âmbito do referido Mandado de Segurança; considerando que, não havendo recursos federais envolvidos no credenciamento analisado, é possível concluir que esta representação não trata de matéria de competência do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 024.131/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Autoridade Portuária de Santos S.A. 1.2. Representante: Juíza Federal da 4a Vara Federal de Santos 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.